Tribunal: TJPA
Processo: 0810965-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810965-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO SOEIRO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

2. Na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP” (PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021).

3. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada nesta ação mandamental, porquanto tendo a sentença condenatória com trânsito em julgado para as partes aplicado ao paciente a pena de 12 (doze) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do CP, sendo certo que, no caso em apreço, não houve o decurso do referido prazo entre os marcos interruptivos aplicáveis à espécie.

4. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO SOEIRO DA CUNHA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA nos autos do processo de execução de pena n. 2002643-22.2022.8.14.0401, por meio da qual a autoridade coatora indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que antes do trânsito em julgado da sentença operou-se a prescrição punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109 do CP, pugnando, liminarmente e no mérito, pela extinção da punibilidade, com a expedição do alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 15105657).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15443375).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15588240).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto, na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, que “
o
habeas corpus
não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional
” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 15/10/2019).

Em acréscimo, realço que o Colendo STJ perfilhou posicionamento no sentido de ser vedada a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sendo, portanto, indevido o seu manejo quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, excetuando-se hipóteses excepcionalíssimas em que se constata patente ilegalidade ou teratologia da decisão objurgada (STJ,
HC n. 477.834/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/12/2018).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa a
infirmar decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade do paciente diante do transcurso do prazo prescricional.
No ponto, convém acentuar que a despeito dos argumentos engendrados na impetração, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e.g.
AgRg no HC n. 619.808/SP
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 20/11/2020) e das Cortes de Justiça Estaduais (v.g. TJCE,
HC n. 0624847-77.2020.8.06.0000
, relator Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, 2ª Câmara Criminal, DJe de 03/06/2020).

Nessa linha intelectiva, tem-se que da decisão proferida pelo juízo impetrado caberia recurso de agravo em execução, sendo nítida a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que, por corolário, enseja o seu
não conhecimento
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem. A esse propósito, cumpre assinalar que os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado relativamente aos fatos ocorridos após a alteração promovida pela Lei n. 12.234/10 nos arts. 109 e 110 do CP, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. No entanto, convém salientar que quanto aos crimes consumados antes da referida alteração, “está previsto que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada,
podendo ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa”
(STJ,
HC n. 478.748/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019), em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Em qualquer caso, na linha da diretriz jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP
.” (
PET no AREsp n. 1.587.509/ES
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021).

Nesse contexto, constata-se que
o paciente foi condenado em 09/09/2010
à pena de 12 (doze) anos reclusão, pela prática do crime encartado no art. 121,
caput
, do CP (vide ID n. 15034398), tendo o
édito condenatório transitado em julgado para as partes em 15/09/2010
(ID n. 15034402). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do CP.

Ocorre que, ao examinar as informações da autoridade coatora (ID n. 15588240) para fins de aferição dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP aplicáveis à espécie, verifica-se que não houve o decurso do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, porquanto transcorreram
(a)

1 ano e 9 dias
entre a data do fato (03/05/1987) e o recebimento da denúncia (12/05/1988);
(b) 14 anos e 11 meses
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia (11/04/2003);
(c) 7 anos 4 meses e 29 dias
entre a publicação da sentença de pronúncia e a publicação da sentença condenatória (09/09/2010); e
(d) 11 anos, 10 meses e 18 dias
entre o trânsito em julgado da sentença condenatória (15/09/2010) e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (02/08/2022).

Sendo assim, a presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo recursal, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, posto que os argumentos trazidos na presente impetração não se revestem da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão impugnada.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita
, ressalvando a inexistência de ilegalidade manifesta na decisão objurgada que autorize a concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023